Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735876-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO IMPETRANTE: EDILENE MAURÍCIO DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Edilene Maurício Duarte, em favor de Lilian Maria Carneiro de Araújo, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal no 0743496-34.2021.8.07.0001. Consta que, em 09/12/2021, a paciente e o corréu Gabriel Martins Moura foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia decidiu pela legalidade da prisão em flagrante e concedeu à paciente a liberdade provisória, impondo as medidas de: “I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizados pelo Juízo processante (5a Vara de Entorpecentes do DF); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que os processará (5a Vara de Entorpecentes do DF) e, IV – recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana pelo período de 90 (noventa) dias, com utilização de tornozeleira eletrônica, devendo a autuada se recolher em seu domicílio das 21h de um dia às 7h da manhã do dia seguinte durante os dias da semana, aos sábados à partir das 14h e aos domingos e feriados deverá se recolher em período integral”. Quanto ao corréu Gabriel, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante de sua reincidência. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e contra Gabriel Martins Moura, imputando-lhes o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “PRIMEIRO FATO Na data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, a primeira denunciada trazia consigo e concomitantemente transportava, por meio do veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até um destino ou destinatário não identificado, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, de cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 198,14g da referida droga, que está proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98. Na referida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). O segundo denunciado, ao seu turno, com pleno conhecimento de que a primeira denunciada trazia consigo e transportava a referida droga com o objetivo de difusão ilícita, prestou-lhe auxílio relevante, mediante condução do veículo transportador, que era de sua propriedade. SEGUNDO FATO Na mesma data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, o segundo denunciado transportava, em seu veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até destino e destinatário não identificados, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 14,91g da referida droga, proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98, Na aludida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). Policiais Civis realizavam investigações, objetivando coibir o tráfico de drogas, e obtiveram informações de que a primeira denunciada vendia drogas para vários usuários, recebendo pedidos por meio de aplicativos e realizando as entregas no período da tarde, razão pela qual resolveram monitorar a movimentação da residência dela. Após certo período de observação, notaram que chegou ao local a pessoa do segundo denunciado, que também é conhecido por realizar o tráfico de drogas na região central de Planaltina/DF. A primeira denunciada ingressou no veículo do segundo e, em dado momento, os policiais decidiram pela abordagem e realização de busca veicular. Os ocupantes do veículo, com exceção da primeira denunciada, acataram prontamente os comandos dos policiais. Ela, contudo, não levou as mãos à cabeça e ainda dispensou, no assoalho, a porção de maconha que trazia oculta no meio das pernas e que se destinava a venda. No veículo, além da primeira e do segundo denunciado, estavam três mulheres e uma criança do sexo masculino. Com Lourraine de Paula Silva foi encontrada uma porção de maconha, que ela asseverou ter comprado do segundo denunciado. Com Márcia Maria de Queiroz também foi encontrada uma porção de maconha, que ela afirmou pertencer ao segundo denunciado. Por fim, com o segundo denunciado foi localizada a porção de maconha que totalizou 14,91g e que ele venderia a usuários da região. Após a localização da droga que estava em poder da primeira denunciada, os policiais civis foram até a residência dela, onde apreenderam uma balança de precisão, uma faca com resquícios de ter sido utilizada na fragmentação de maconha, uma máquina de cartão, “minizinha”, Pag Bank, e duas outras porções de maconha, uma delas embalada em saco plástico do tipo slip lock e a outra desembalada. Em razão da localização e apreensão da droga, os denunciados foram encaminhados para a Unidade Policial, onde foram presos em flagrante delito.” Em 07/02/2022, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente, para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, diante das reiteradas violações às condições da monitoração eletrônica. Após a manifestação da Defesa e a resposta do CIME, o MM. Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara de Entorpecentes acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva da paciente, em 27/05/2022. A Defesa impetrou o HCCrim 0725538-04.2022.8.07.0000, em favor da paciente, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegado a ordem e mantido a prisão preventiva em sessão realizada em 25/8/2022. Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a paciente e o corréu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. À paciente foi fixada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Ao corréu Gabriel foi aplicada pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Foram indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspensão condicional da reprimenda. A sentença manteve a prisão preventiva da paciente e do corréu, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade, destacando que, até então, não havia sido cumprido o mandado de prisão em desfavor da paciente. As Defesas da paciente e do corréu interpuseram recurso de apelação, o qual foi distribuído à minha relatoria. Após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente em 01/08/2023, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva nos autos do recurso de apelação n.o 0743496-34.2021.8.07.0001, tendo o pedido sido indeferido por este Relator em 16/08/2023 (ID 50172918 dos autos da apelação). Os autos da apelação foram incluídos em pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Criminal, a realizar-se no período de 21/09/2023 a 28/09/2023. Em 28/08/2023, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no Plantão Judicial de 2a Instância, no qual pede: a) a concessão liminar da ordem em favor da paciente, para revogar sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; b) no mérito, a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica. Protocolizado o writ durante o Plantão Judicial de Segunda Instância, a eminente Desembargadora Simone Lucindo deixou de apreciar o pedido de liminar, tendo em vista a anterior apreciação de pedido idêntico em favor da paciente por este Relator nos autos da apelação criminal (ID 50647618). É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela mesma advogada nos autos da apelação criminal (ID 49814216 dos autos do recurso), o qual foi indeferido por este Relator em 16/08/2023, em decisão não impugnada pela Defesa. Ademais, os autos da apelação criminal já estão em pauta para julgamento perante a Segunda Turma Criminal, ocasião em que poderá ser reapreciada a questão referente à prisão preventiva da paciente, caso mantida a sentença condenatória. Com efeito, o presente writ possui o mesmo objeto que o pedido de revogação da prisão preventiva anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo da presente impetração, menos de duas semanas depois da decisão anterior. Nesse sentido: “O pedido quanto à analise dos requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC n. 543.256/SP, de minha relatoria, no qual não conheci da impetração em 16/6/2020. [...] Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento do presente writ nesse ponto, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. [...]” (AgRg no HC 588.134/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Assim, se não há alteração na situação fática da paciente, não sobrevém razão que enseje novo exame da necessidade da sua prisão preventiva. Ademais, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o mesmo raciocínio deve ser aplicado na espécie, pois, ausente mudança fático-jurídica, não se autoriza o manejo novo pedido com o mesmo objeto, menos de noventa dias da decisão anterior. De fato, o indeferimento do pedido anterior por este Relator nos autos da apelação não autoriza a renovação do pleito por meio de habeas corpus perante esta Corte, muito menos em plantão judicial, com violação do Relator natural, devendo a Defesa aguardar o julgamento do recurso de apelação. Assim, configurada a reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador